Tribunal: TJBA
Processo: 0000567-63.2015.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000567-63.2015.8.05.0075

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTES: ALZENI ALVES MOREIRA e outros (4)

Advogado(s)
:
RAFAEL VILAS BOAS CHAGAS, WAGNER SANTOS ALVES DIAS, BRUNO MASCARENHAS DE SOUZA

APELADOS: MUNICÍPIO DE ENCRUZILHADA e outros (4)

Advogado(s)
:
BRUNO MASCARENHAS DE SOUZA, RAFAEL VILAS BOAS CHAGAS, WAGNER SANTOS ALVES DIAS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA. PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL. PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO. LEI Nº 11.738/2008. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS RECONHECIDAS. HORAS EXTRAS. AUSÊNCIA DE PROVA DO LABOR EXTRAORDINÁRIO. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação de Cobrança ajuizada por Professores da rede municipal em face do Município, com o objetivo de obter o pagamento das diferenças salariais decorrentes da não implementação do Piso Nacional do Magistério referente ao ano de 2012, bem como de horas extras, sob o argumento de inobservância da composição da jornada prevista no art. 2º, §4º, da Lei nº 11.738/2008.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

D
efinir se houve cerceamento de defesa, pelo julgamento antecipado do mérito, sem a exibição de documentos requeridos; verificar se restou configurado o direito ao recebimento de horas extras, em razão da suposta extrapolação da carga horária de regência de classe; e examinar se o pagamento efetuado pela Municipalidade, em 2012, observou o
P
iso
N
acional do
M
agistério,
estatuído
na Lei nº 11.738/2008.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O
M
agistrado possui ampla liberdade para avaliar a necessidade de produção de provas, podendo julgar antecipadamente o mérito, nos termos do art. 355, I, do CPC, quando entender que o conjunto documental, constante dos autos, é suficiente para o convencimento, sem que isso configure cerceamento de defesa. (STJ, AgInt no AREsp 859.429/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 12/09/2016; AgRg no AREsp 788.951/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 29/08/2016).

4. A Lei nº 11.738/2008, em seu art. 2º, §4º, estabelece que até dois terços da jornada dos docentes deve ser destinado à interação com os educandos, mas a simples irregularidade na distribuição de carga horária não se confunde com o labor extraordinário.

5. O ônus de provar o fato constitutivo do direito — a efetiva realização de horas excedentes — incumbe ao autor, conforme art. 373, I, do CPC. Ausente a comprovação concreta e individualizada do labor extraordinário, não há falar em pagamento de horas extras.

6. O Piso
N
acional do
M
agistério corresponde ao vencimento básico, e não à remuneração global, nos termos da ADI nº 4167/DF (Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, j. 27/02/2013). Havendo comprovação de pagamento a menor em 2012, subsiste a condenação do Município ao adimplemento das diferenças salariais.

7. Diante da sucumbência recíproca, as partes respondem, proporcionalmente, pelas custas e honorários, fixando-se a verba sucumbencial em 50% para cada parte, com suspensão da exigibilidade em relação aos Autores, beneficiários da gratuidade de Justiça.

8. Os consectários legais incidem
da seguinte maneira
: juros de mora pela remuneração da caderneta de poupança, desde a citação; e correção monetária, pelo IPCA, até 09/12/2021, e, a partir daí, atualização pela taxa Selic, segundo a EC 113/2021.

IV. DISPOSITIVO

9.
Recursos conhecidos e desprovidos, com adequação de ofício, quanto aos consectários legais e à sucumbência. Preliminar de nulidade da
sentença, por cerceamento de defesa afastada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 7º, inc. XXX; Lei nº 11.738/2008, art. 2º, §4º; CPC, arts. 355, I, 373, I, 85, §§3º e 4º, II, 86 e 98, §3º; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 4167/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Pleno, j. 27/02/2013; STF, RE nº 936790 (Tema 958), Pleno, j. 2017; STJ, AgInt no AREsp nº 859.429/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 12/09/2016; STJ, AgRg no AREsp nº 788.951/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 29/08/2016; TJBA, Apelações nºs 0000680-80.2016.8.05.0075, 0000759-59.2016.8.05.0075 e 8000492-77.2018.8.05.0075.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelações Simultâenas nº
0000567-63.2015.8.05.0075
5
,

tendo como Recorrentes/Recorridos o

MUNICÍPIO DE ENCRUZILHADA
,
bem como por
ALZENI ALVES MOREIRA e OUTROS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS
.